Tribunal: STF
Processo: ARE 1522364
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Eis um trecho desse julgado: 



    “O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o débito fazendário fora apurado conforme os parâmetros fixados na decisão transitada em julgado e na forma estabelecida pelo art. 33 do ADCT para parcelamento de precatórios.



    (...)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC” (eDOC 93 – ID: c8baa41b)



    O embargante aduz, em síntese, a necessidade de esclarecimento da prestação jurisdicional e a consequente aplicação dos excepcionais efeitos infringentes ao acórdão embargado.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a decisão embargada restou omissa quanto à alegação de que não incidem juros de mora durante o período do parcelamento.



    Alega-se que [d]e acordo com a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, não se pode conceber a incidência de juros moratórios ou compensatórios dentro dos parcelamentos previstos no art. 33 ou no art. 78 do ADCT (eDOC 95 – ID: 7a14a1f4, p. 2).



    Aduz-se, ainda, que mesmo no caso de inadimplemento de alguma parcela, terá cabimento a incidência de juros moratórios – apenas –, e a contar do inadimplemento (eDOC 95 – ID: 7a14a1f4, p. 5).



    Requer-se, assim, que seja afastada a incidência dos juros em relação ao prazo de pagamento estabelecido durante o período de parcelamento constitucional.



    É o relatório.



    Decido. 



    Após a análise detida do caso, verifico que a irresignação merece prosperar em parte. 



    Em razão disso, torno sem efeito a decisão de eDOC 93 – ID: c8baa41b, p. 6.



    Pois bem.



    Inicialmente, registro a existência de vasta jurisprudência desta Corte constitucional a reconhecer a inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante nº 17, ainda que em feitos cujo trânsito em julgado já tenha sido certificado. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. ARTS. 33 E 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. Contudo, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Precedentes. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte têm se mantido firmes no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023). 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios” (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1454978 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.04.2024 – grifo nosso)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009. IV — Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1460130 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.02.2024 – grifo nosso)



     



    Além disso, recentemente foi julgado o RE 1.491.413, Rel. Min. Presidente, paradigma do tema 1.360 da repercussão geral, para reafirmar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o débito fazendário fora apurado conforme os parâmetros fixados na decisão transitada em julgado e na forma estabelecida pelo art. 33 do ADCT para parcelamento de precatórios. 



    Contudo, anotou que a correção monetária deveria incidir desde a data da elaboração do laudo e os juros de mora desde o trânsito em julgado até a data do depósito da indenização. Registrou, ainda, que a possibilidade de rediscutir a incidência de tais encargos estaria preclusa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Inicialmente, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial a fim de apurar saldo devedor não contém pontos errôneos a serem retificados mormente por estarem em plena consonância com o manto da coisa julgada. 



    Note-se que na elaboração do cálculo combatido foi seguida a determinação constante na decisão transitada em julgado que fixou o valor principal da indenização, sem juros compensatórios, além das verbas atinentes aos honorários periciais e advocatícios. Após, por meio em embargos de declaração ficou estabelecida a correção monetária incidindo desde a data da elaboração do laudo e juros de mora desde o trânsito em julgado até a data do depósito da indenização. Observando posterior acórdão que reduziu a honorária e estabeleceu correção monetária e índice com base na variação nominal do valor das OTRNs, por força da Lei 6.423/77.



    Assim, o montante apurado que decorre da insuficiência e impontualidade dos pagamentos está em consonância com a previsão constante no artigo 33 do ADCT. 



    Ademais, trata-se de matéria preclusa porque como bem explicitado pelo Desembargador Jo Tatsumi no Agravo de Instrumento n° 384.311-5/0 "a preclusão que se operou induvidosamente, se constitui instituto jurídico que impossibilita a eternização de litígio a respeito de questão incidental, como a presente. E de fato, sentido algum tem a pretensão de reviver, após treze (13) anos, cálculo de dívidas já liquidadas. Até mesmo o caráter irrenunciável do bem público não tem o condão de sobrepujar o também relevante interesse na pacificação e estabilidade social para que se volta a preclusão e a coisa julgada."



    O segundo ponto a que a agravante dá combate, também não comporta acolhimento, qual seja, a desnecessidade de nova citação da Fazenda Pública na hipótese de expedição de precatório complementar. 



    Seguindo a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça tem-se que a emissão de precatório complementar constitui incidente anômalo no processo executivo e por isso não deve obediência aos lindes contidos no artigo 730 do Código de Processo Civil” (eDOC 8 – ID: 36276b8c - grifo nosso)



    Como visto, o recorrente alega que fora calculado juros moratórios durante o período de graça, tendo em vista o não adimplemento do débito fazendário no período concedido para pagamento, o que afronta a orientação desta Corte, que afasta a incidência dos encargos durante o período para pagamento, ainda que supervenientemente haja o inadimplemento do precatório. 



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra em descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista não ter se manifestado sobre a incidência da Súmula Vinculante nº 17 ao caso dos autos, não sendo a existência de coisa julgada fundamento suficiente para obstar a correção sobre o débito efetivamente pago, situação que se encaixa perfeitamente na hipótese de erro material apto a revisão do precatório.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a seguir o teor da Súmula Vinculante nº 17, assim como as diretrizes fixadas nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente